Tribunal: STJ
Processo: 0012132-38.2018.8.26.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612964 - SP (2024/0136249-
7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: S C Z
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM
CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria
revolvimento
de
matéria
fático-probatória
para
justificar possível pleito de absolvição do recorrente
por insuficiência de provas.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49392063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 9880bfc3-6220-42dd-8ea5-0132fc34c3e5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
10 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49392063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 9880bfc3-6220-42dd-8ea5-0132fc34c3e5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612964 - SP (2024/0136249-
7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: S C Z
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM
CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria
revolvimento
de
matéria
fático-probatória
para
justificar possível pleito de absolvição do recorrente
por insuficiência de provas.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49394728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:20
Código de Controle do Documento: 46d322ed-3182-4e2c-ab7f-040f8b569a51

Trata-se de agravo regimental interposto por S. C. Z. contra a decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
ante o óbice referido na Súmula n. 7 do STJ.
O recorrente argumenta a desnecessidade de reexame do conjunto
fático-probatório, visando discutir matéria unicamente de direito e não de
fatos. Aduz que apenas busca a revaloração jurídica dos elementos dos autos.
Por fim, alega insuficiência de provas para condenação, sendo
hipótese de absolvição, alegando que o depoimento da vítima e o laudo pericial
não possuiriam grau de confiabilidade necessário.
Requer que seja conhecido do recurso e a ele seja dado provimento,
devendo ser processado e julgado em seu recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta Corte
Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as premissas
fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma
vez que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior
Tribunal de Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à
apreciação de questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das
provas apurados no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
, medida inviável quando a
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem
pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias.
No caso dos autos, o recorrente afirma que seria desnecessário o
reexame de fatos e provas do caso dos autos, uma vez que busca discutir
apenas matéria de direito, com apenas revaloração dos elementos jurídicos.
Como consignado na decisão agravada, a pretensão, contudo, não se
resume à mera aplicação do direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão
recorrido, pois o acolhimento do recurso especial dependeria de reexame do
Documento eletrônico VDA49394728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:20
Código de Controle do Documento: 46d322ed-3182-4e2c-ab7f-040f8b569a51

conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível aí considerando a
fundamentação do Tribunal de origem assim posta (fls. 267-268):​
O exame de corpo de delito (fls. 15/16) é suficiente à
materialidade delitiva, certificando a presença de lesão corporal
leve, consistente em “escoriações múltiplas em braço direito”.
Diante do quadro, ao contrário do sustentado nas razões
defensivas, o conjunto probatório produzido é suficiente à
manutenção do édito condenatório.
A despeito do esforço da combativa defesa, as conclusões
provenientes do laudo pericial, sopesadas ao depoimento da
ofendida, ilidem a tese de ausência de provas.
Doutrina: “sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar
margem à condenação do réu, desde que resistente e firme,
além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao
longo da instrução”. (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de
Processo Penal, Forense, 15a ed., art. 201, nota 8).
Conforme bem delineado, o apelante irritado com o
desentendimento havido entre sua sogra e a vítima, acabou
desferindo um violento tapa no braço da ofendida, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve consistentes, repita-se, em
“Ao exame apresenta escoriações múltiplas em braço direito”,
conforme laudo de exame de corpo de delito de fl. 15.
Como tal, não há se falar em inexistência de prova da
concorrência do acusado ou, repise-se, prova insuficiente à
condenação.
De tal sorte, amplamente demonstradas a autoria e a
materialidade, irretocável a condenação do apelante como
incurso na conduta delitiva prevista no art. 129, § 9o, do Código
Penal, cuja reprimenda fixada, igualmente dispensa reparos.
Ainda, como consta em sua própria razão recursal, a defesa afirma
que a decisão condenatória foi unicamente baseada no depoimento da vítima e
na prova pericial, as quais não seriam dignas de uma confiabilidade necessária
para a condenação. Nesse contexto, é impossível a análise do pleito do
recorrente senão com o revolvimento das premissas fáticas fixadas pelas
instâncias ordinárias e provas dos autos.
A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice
mencionado, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar
novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior.
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
Documento eletrônico VDA49394728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:20
Código de Controle do Documento: 46d322ed-3182-4e2c-ab7f-040f8b569a51

VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva, implicaria
a necessidade de reexame de fatos e de provas, procedimento
vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do
STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.467.045/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
.)
18/9/2024
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para se
concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte
Superior, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei
n. 11.343/2006 é incompatível com a condenação pela prática
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654,
§ 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. em
, DJe de
.)
9/9/2024
11/9/2024
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA49394728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:20
Código de Controle do Documento: 46d322ed-3182-4e2c-ab7f-040f8b569a51

VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no art. 157 do Código Penal diverge do
descrito no art. 155 do Código Penal em razão do emprego de
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária para
reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no AREsp n. 332.612/MG, Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
6/12/2016
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.515.441/RN, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/4/2024
.)
30/4/2024
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.842.117/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2023
; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.556.734/MG, relator
18/10/2023
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2024
; e AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis
30/8/2024
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/6/2024
20/6/2024
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial,
conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49394728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:20
Código de Controle do Documento: 46d322ed-3182-4e2c-ab7f-040f8b569a51

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0136249-7
AREsp 2.612.964 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00101768420188260009 00121323820188260009 101768420188260009
10176842018826000900121323820188260009
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S C Z
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
ADVOGADOS
: AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: S C Z
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
ADVOGADOS
: AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515098245308038@
2024/0136249-7 - AREsp 2612964 Petição : 2025/0024771-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:32:20
Código de Controle do Documento: 23156E97-BFCD-40D9-8169-7ABA91BE81DB

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0136249-7
AREsp 2.612.964 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542245515098245308038@
2024/0136249-7 - AREsp 2612964 Petição : 2025/0024771-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:32:20
Código de Controle do Documento: 23156E97-BFCD-40D9-8169-7ABA91BE81DB